Tribunal: STF
Processo: HC 221702
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e roubo. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 711.943, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer “seja concedida a ordem, reconhecendo e aplicando a continuidade delitiva em relação aos 02 crimes de homicídios, com consequente aplicação de seus efeitos na dosimetria da pena na fração mínima, ou seja, 1/6, com fundamento no artigo 71 do Código Penal”. Ademais, requer a revisão da pena em relação aos crimes de homicídios, ressaltando que não há “fundamento justo para majoração da pena quanto ao homicídio da vitima ‘Iranilda’”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. O entendimento do STF é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



9. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Ressalto as seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...] o Tribunal local fixou as penas nos termos abaixo transcritos (eSTJ fls. 17/18):



    Vinícius Carivaldo de Lacerda



     Homicídio contra Itamar



     Na primeira fase, diante da análise desfavorável das circunstâncias e das consequências do delito, fixo a pena-base em 18 anos de reclusão. Na segunda fase, não há agravante. Por outro lado, estão presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, motivo pelo qual reduzo a reprimenda ao patamar de 12 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão. Na terceira fase, concretizo a reprimenda no patamar acima, em face da ausência de minorante e de majorante.



    Homicídio contra Ivanilda 



    Na primeira fase, diante da análise desfavorável das circunstâncias e das consequências do delito, fixo a pena- base em 18 anos de reclusão. Na segunda fase, tal qual o sentenciante e o Relator, somente reconheço a atenuante da menoridade relativa e, por tal motivo, reduzo a pena ao patamar de 15 anos de reclusão. Na terceira fase, concretizo a reprimenda no patamar acima, em face da ausência de minorante e de majorante.



    Roubos contra Itamar e contra Ivanilda



    Tendo em vista a similitude fática, faço somente uma dosimetria quanto aos roubos praticados. Na primeira fase, reporto-me aos fundamentos do douto Relator para manter a análise desfavorável das circunstâncias do crime e dos motivos e fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e em 12 dias-multa. Deixo consignado que adiro o entendimento de que a reavaliação de uma das circunstâncias judiciais como favorável não impede que a pena-base seja mantida nesta instância revisora no mesmo patamar fixado pelo culto sentenciante quando outras circunstâncias judiciais forem idoneamente avaliadas como desfavoráveis ao acusado. Na segunda fase, não há agravante, mas está presente a atenuante da menoridade relativa. Por isso, reduzo a pena ao patamar de 04 anos e 02 meses de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase, inexiste minorante. Por outro lado, restou configurada as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 e concretizo a reprimenda em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa. Acompanho Sua Excelência, ainda, para aplicar o concurso formal. Diante disso, aumento uma das penas, pois iguais em 1/6 e concretizar a pena em 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão e em 17 dias-multa.



    Concurso material 



    Reconheço o concurso material entre os delitos e somo as reprimendas (artigo 69 do Código Penal), o que totaliza 34 anos, 04 meses e 01 dia de reclusão e 17 dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantenho o regime inicial fechado, diante do quantum fixado (artigo 33, § 2º, 'a', do CP).



    A defesa alega ausência de fundamentação idônea que justifique a diferença das penas aplicadas para os delitos de homicídio e pontua que as reprimendas sejam igualadas. Do excerto acima colacionado, nota-se que, na segunda fase do cálculo dosimétrico, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida somente em relação ao delito cometido em desfavor de Itamar, razão pela qual não há ilegalidade no quantum diferenciado das penas em relação aos crimes de homicídio.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator